Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726237-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KLEBER RODRIGUES LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RONNYE DANTAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE COLETIVO REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TIPICIDADE QUANTO À CONDUTA MOTORISTA. ARTIGO 47 DA LCP. COBRADOR DE TRANSPORTE IRREGULAR REMUNERADO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTÍCIPE. TEORIA MONISTA. APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA PARA O AUTOR DO FATO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a Decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de K.R.L. com fundamento na litispendência dos Autos 0729418-29.2021.8.07.0003 e 0720647-50.2021.8.07.0007, relacionados à continuidade delitiva da contravenção penal prevista no Art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941; bem como rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de R.D.S., com base no art. 395, I e II do CPP. 2. Nas razões recursais, o MPDFT aponta que os delitos ocorridos em 06/10/2021 e 11/11/2021 são autônomos em relação às condutas descritas na denúncia. Requer o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito, inclusive quanto ao cobrador do transporte R.D.S., o qual tem direito ao benefício da transação penal. 3. Inicialmente, ressalta-se que a habitualidade da contravenção tipificada no Art. 47 da LCP não se trata de continuidade delitiva, pois essa exige o aproveitamento das mesmas oportunidades e relações, situações não verificadas na hipótese em contexto. Afastada a litispendência acolhida pelo Juízo de origem. 4. Nesse sentido: [...] 3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial, em evidente reiteração delitiva. [...]. (Acórdão 1300917, 00014298620178070017, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Ressalta-se, ainda, a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428. 6. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). 7. É evidente, portanto, a relevância de se coibir a disponibilização no mercado de motoristas sem registro no órgão gestor do Sistema de Transporte Público. Nesse sentido: [...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). [...]. (Acórdão 1427822, 00003657820208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, firmou posicionamento no sentido de que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n.o 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158). 9. Transcreve-se recente posicionamento do TJDFT: [...] 2. A conduta de realizar transporte remunerado de passageiros sem autorização correspondente configura a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n° 3.688/41 (exercício ilegal de profissão ou atividade econômica). 3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. [...]. (Acórdão 1406835, 00118305520188070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Com efeito, a conduta do motorista que realiza o transporte irregular e remunerado de passageiros se adequa à contravenção penal tipificada no Art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018. 11. Decisão de rejeição da denúncia oferecida em desfavor de K.R.L anulada. 12. Passa-se à análise da conduta descrita na denúncia em relação ao cobrador R.D.S. Quanto à autoria Código Penal Brasileiro adota a teoria formal-objetiva, também chamada de teoria restritiva, a qual prevê que autor do fato é aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal. 13. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o Art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 visa proteger a organização do trabalho e coibir a simulação de atividade laboral especializada. Precedente: HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018. 14. Nesse cenário, enquanto inexistir a regulamentação da profissão de cobrador de transporte de passageiros, o cobrador pode figurar como partícipe na contravenção prevista no art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, mas não como autor do fato. 15. Acerca do concurso de pessoas a legislação brasileira adota a teoria monista, aplicável ao caso. 16. Com isso, as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e pelo cobrador, partícipe, configuram um só crime. 17. Destarte, anulada a decisão de rejeição da denúncia em relação ao motorista, autor do fato consoante informações da denúncia, aplica-se ao cobrador a mesma solução jurídica. 18. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. 19. Recurso conhecido e provido. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF e ao princípio do non bis in idem, ao argumento de que a conduta (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenada, por existir sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 na Lei de Contravenções Penais e no art. 28 Lei Distrital no 239/1992. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).” Ademais, constata-se, ainda, que a questão de fundo articulada no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito